Tribunal: CARF
Processo: 10166.720702/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720702/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. PENSÃO.
Podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão
alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-010.684, de 06 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10166.720703/2018-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF
que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício, em virtude de
glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Informa a fiscalização que foi realizado acordo de vontades espontâneo, levado a
termo, entre a filha alimentante e a mãe alimentanda, aposentada do INSS. De acordo com o
entendimento fiscal os acordos de vontades entre as partes não modificam os dispositivos legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720702/2018-10
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720702/2018-10

que regulam as relações entre os indivíduos com o Estado. Os pais somente podem ser
dependentes desde que não percebam a qualquer título valores acima do teto de isenção do IRPF.
Conforme Termo de Intimação Fiscal, foi solicitada a sentença homologatória do
acordo judicial e que fosse comprovado os respectivos pagamentos.
A Contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que os alimentos
foram pagos segundo as normas do Direito de Família, sem necessidade de comprovar a
condição de hipossuficiente.
A DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente.
Segundo a DRJ “Não consta nos autos documentação hábil a comprovar a efetiva
quitação da pensão alimentícia nos moldes a que o sujeito passivo estava obrigado. Dessa forma,
deve ser mantida a glosa em litígio.”
Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Entende que o lançamento foi mantido por não ter sida apresentada a
comprovação da quitação da pensão alimentícia.
Afirma que toda a documentação foi juntada quando da intimação e da
apresentação da defesa.
Informa que foi autuada em quatro processos (anos 2012, 2013, 2014 e 2015) com
o mesmo fato gerador e em um deles obteve decisão favorável.
Entende que não há irregularidade no pagamento da pensão alimentícia.
Pede que seja cancelado o imposto suplementar lançado, juros e multa de ofício.
É o relatório.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720702/2018-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.

MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o
Imposto de Renda:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil;
[...]
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
[...]
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
[...]

A contribuinte apresentou a decisão judicial que homologou o acordo
para o pagamento da pensão, contudo, não apresentou, conforme
intimada para tal, os comprovantes dos respectivos pagamentos.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720702/2018-10

A fiscalização efetuou a glosa por falta de comprovação dos pagamentos
e também por entender não ser possível a dedução, pois a mãe
alimentanda era aposentada do INSS.
No direito de família, o direito à pensão alimentícia decorre do binômio
necessidade/possibilidade, necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante, associada à relação de parentesco, casamento ou união
estável.
Sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode
presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para
fim de pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo
de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes, razão pela
qual se mostra imperiosa a análise casuística com fito no arcabouço
probatório.
Não há como se interpretar a Lei no 9.250/1995, art. 4o, II, e art. 8o,
isoladamente do restante do quadro legal no qual está inserida. Sua
interpretação há de ser feita de forma sistêmica, levando-se em
consideração toda a legislação acerca do tema, tanto tributária quanto
cível.
Assim, não é razoável o pagamento de alimentos a pessoas que não
podem ser dependentes, conforme art. 35 da Lei 9250/95.
Porém, no caso em análise, não restou demonstrado pela fiscalização que
a mãe da alimentante auferia rendimentos superiores ao limite de isenção
mensal.
Contudo, a contribuinte foi também intimada para comprovar os
pagamentos efetuados por meio de documentos idôneos e não apresentou
a documentação.
Consta do acórdão de impugnação que esse foi o motivo para a
manutenção do lançamento e a recorrente demonstra, no recurso,
entendê-lo.
Entretanto, nem por ocasião da intimação, nem na defesa e nem no
recurso apresenta a documentação que comprovasse os efetivos
pagamentos, limitando-se a alegar que a pensão foi paga de acordo com
as regras de Direito de Família e que a documentação já fora juntada.
Quanto à decisão favorável obtida em um dos autos de infração, tal
decisão não vincula os julgadores da DRJ ou do CARF.
Portanto, diante da ausência de comprovação dos pagamentos efetuados,
mantém-se a glosa e o lançamento efetuado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.720702/2018-10

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 105
DF CARF MF
Original